Tribunal: TJDFT
Processo: 0735036-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO IMPLEMENTADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OBSERVADO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO COMO REFERÊNCIA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 4% PARA CADA NOVO ANO COMPLETO DE ATIVIDADE. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO E PRELIMINAR REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A decadência versa acerca da perda do próprio direito em razão do seu não exercício em determinado lapso temporal. Assim, em relação ao instituto da decadência, verifica-se a existência de um direito potestativo, não sua exigibilidade, a qual é característica da prescrição. 1.1. O caso dos autos trata de direito à complementação da aposentadoria, não de validade do ato que funda a relação jurídica, não se discutindo a relação jurídica propriamente, mas o implemento de um direito subjetivo. A parte não busca a resolução contratual, mas apenas o ajuste de prestação de trato sucessivo, motivo pelo qual a questão a ser dirimida sujeita-se apenas ao prazo prescricional. Preliminar rejeitada.
2. Não há que se falar em prescrição nas hipóteses de relações de trato sucessivo, porquanto, nesses casos, a prescrição se dá somente em relação às parcelas vencidas em momento anterior ao quinquênio que precede o ajuizamento da pretensão que busca revisar o benefício de previdência complementar, não afetando, assim, o próprio direito (Súmula 427/STJ).
3. Não se mostra razoável utilização de percentuais diferenciados para cálculo de aposentadoria complementar dos sexos masculino e feminino, visto que ambos contribuem sobre a mesma base salarial (art. 5o, inciso I, da Constituição Federal e Tema 452/STF). 3.1. Nota-se que a apelante estipulou regra que fere o princípio constitucional da isonomia. 3.2. Como a contribuição entre homens e mulheres é a mesma, os benefícios também devem ser os mesmos para os dois sexos. A distinção em relação ao gênero não ocorre quando homem e mulher se aposentam com o tempo de serviço integral, quando obtêm a complementação de aposentadoria sobre 100% (cem por cento).
4. Quanto à alegada ausência de fonte de custeio, não pode a parte se esquivar de suas obrigações, de modo que deve planejar os descontos e os índices de contribuição, ao passo que a beneficiária não pode ser responsabilizada e penalizada por essas questões.
5. Afastada a regra que de que se aplica o percentual de 70% à suplementação do benefício às mulheres aos 25 anos de serviço, mais 6% para cada novo ano completo de atividade, correta a aplicação do referencial de 4% para cada ano novo completo de atividade
6. Prejudicial de mérito e preliminar rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos.